Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09.
3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório.
4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros.
5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.